Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PREFERENCIAL. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. EQUIDADE. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou o entendimento de que "não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".
2. Dessa forma, à luz do princípio da causalidade, deve o embargante que deixa de registrar seu título responder pelas despesas processuais dos embargos de terceiro.
3. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe o seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
4. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.